Tribunal: TJSP
Processo: 1003528-29.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA – Veículo alienado a terceiro antes da ocorrência do fato gerador do tributo – Prova inequívoca da transferência do bem – Inexistência de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto – ILEGITIMIDADE DO DETRAN que não impede, porém, a expedição de ofício para providências de transferência do veículo – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REFORMA –

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA – Veículo alienado a terceiro antes da ocorrência do fato gerador do tributo – Prova inequívoca da transferência do bem – Inexistência de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto – ILEGITIMIDADE DO DETRAN que não impede, porém, a expedição de ofício para providências de transferência do veículo – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REFORMA – Considerando que a corré decaiu dos pedidos, deve arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, CPC – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003528-29.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
SL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, são apelados GOOD WAY LOVADORA
LTDA ME, ESTADO DE SÃO PAULO e PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003528-29.2017.8.26.0099 - Comarca de Bragança Paulista - Voto no 33.379 - mms
2
Voto no 33.379
Apelação Cível no 1003528-29.2017.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: SL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Apeladas: GOOD WAY AUTO LOCADORA LTDA.
ME e
OUTRA
JUIZ: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR
IPVA Veículo alienado a terceiro antes da ocorrência do
fato gerador do tributo Prova inequívoca da transferência
do bem Inexistência de responsabilidade solidária pelo
pagamento do imposto ILEGITIMIDADE DO DETRAN
que não impede, porém, a expedição de ofício para
providências
de
transferência
do
veículo

SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA

REFORMA

Considerando que a corré decaiu dos pedidos, deve arcar
com a integralidade das despesas processuais e honorários
advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único,
CPC Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto às fls. 192/202, por SL Comércio de Veículos Ltda., contra a
r. sentença de fls. 184/186, cujo relatório se adota, a qual julgou
parcialmente procedente a “Ação Declaratória Negativa de Propriedade
c.c. Inexigência de Débito Tributário com Restituição de Valores e
Pedido de Tutela Provisória de Urgência”, encetada contra Good Way
Auto Locadora Ltda. ME e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
para o fim de declarar em face da segunda corré (Fazenda Pública), o
término da propriedade da Autora sobre o veículo a contar da citação, e
por conseguinte, condenar a corré Good Way a promover a restituição
dos valores despendidos a título de IPVA/2016 e emolumentos pagos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003528-29.2017.8.26.0099 - Comarca de Bragança Paulista - Voto no 33.379 - mms
3
Cartório de Protesto, determinando a sucumbência recíproca.
A parte dispositiva do julgado está assim redigida:
“Diante
do
exposto,
julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação para declarar em relação à
Fazenda o término da propriedade da autora sobre o
veículo a partir da data da citação e para condenar a ré
Good Way ao pagamento da quantia constante no item
iii, de fls. 09, com correção monetária e juros de mora de
01% ao mês desde a citação. Devido à sucumbência
recíproca, condeno às partes ao pagamento de custas e
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo
em R$ 1.000,00 (mil reais) ante o baixo valor da causa e
complexidade dela, fixando o percentual de 50% para o
autor e ré Fazenda Pública. Em relação à ré Good Way,
fixo aquele percentual em 100%, ante a sucumbência
mínima do autor, mantendo os demais termos desta
condenação para ela. P.I.”
Inconformada, apela a autora, afirmando que antecede o
presente feito, comunicação de venda do veículo às autoridades
públicas competentes datada de 11 de janeiro de 2017, sendo esta a data
a ser considerada para os fins tributários, administrativos e cíveis.
Pondera, ainda, que a ilegitimidade inconteste do
DETRAN, não impede a expedição de ofício para providências de
transferência do veículo para o nome da corré. Há, ainda, capítulo
recursal afeto a verba de sucumbência, para que a mesma seja
integralmente atribuída a corré Good Way.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003528-29.2017.8.26.0099 - Comarca de Bragança Paulista - Voto no 33.379 - mms
4
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Diante do exposto, requer-se a reforma parcial da r. sentença de fls. 184/186,
proferida pelo DD. Juiz a quo, para o fim de reconhecer o término da propriedade da
Recorrente sobre o veículo objeto da lide (Pajero TR4 MT, ano 2007, Placa
DNE-1363, Renavam 90788453,) a partir da comunicação de venda perante o
DETRAN/SP, realizado em 11/01/2017. Também pugna-se pela reforma parcial da r.
sentença presente demanda, pois apenas se faz necessário a expedição ofício a
referida Autarquia, com a ordem de transferência do veículo para a verdadeira
proprietária, ora primeira Apelada Good Way. Por fim, também requer a reforma da
r. sentença para afastar a sucumbência fixada em desfavor da Apelante” (fls.
201/202).
Recurso devidamente processado (fls. 226). Não houve
oferta de contrarrazões de apelação (fls. 233).
É o relatório.
A pretensão recursal merece acolhimento.
Dos autos resulta que a apelante adquiriu em abril/2009,
um veículo utilitário PAJERO TR4, ano 2006/2007, cor preta, placa
DNE 1363, não sendo providenciada a transferência da titularidade do
veículo em razão de o mesmo ser destinado à revenda (ativo fixo) e
estar dispensado de tal mister nos termos da Portaria 1606/2005.
Prossegue afirmando que somente com a emissão da Nota
Fiscal de saída, concretiza-se a venda e a nova propriedade, nascendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003528-29.2017.8.26.0099 - Comarca de Bragança Paulista - Voto no 33.379 - mms
5
daí a transferência em caráter definitivo.
Assim, promoveu-se a venda do veículo à corré (Good
Way), em 17 de junho de 2010, conforme documento fiscal expedido
(fls. 19/20), e, mesmo não sendo mais a responsável fiscal sobre aludido
bem, à mesma teria sido imputado o pagamento do IPVA do exercício
de 2016 (R$ 2.507,76 e R$ 347,12, a título de emolumentos do cartório
de protesto).
Pois bem: no caso dos autos, o que se verifica é que
remanesceu o registro do veículo em nome da primitiva vendedora (Sra.
Mari Kadoguchi Kusaba), que por sua vez, comunicou a alienação em
28/fevereiro/2014 (fls. 18).
Essa é a razão para que a apelante conste como responsável
tributária para os IPVAs incidentes a partir desta data.
Contudo, a questão atinente à responsabilidade solidária do
alienante de veículo sobre débitos de IPVA posteriores à alienação do
bem, mesmo que tenha deixado de providenciar a comunicação da
venda do automóvel aos órgãos de trânsito, restou superada pelo
entendimento firmado pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade no 0055543- 95.2017.8.216.0000, ocorrido em
11.04.2018, de relatoria do Exmo. Desembargador Alex Zilenovski,
verbis:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003528-29.2017.8.26.0099 - Comarca de Bragança Paulista - Voto no 33.379 - mms
6
6o, inciso II, da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008,
do Estado de São Paulo, que atribui responsabilidade
tributária ao ex-proprietário de veículo automotor para o
pagamento de IPVA. O dispositivo em comento constitui
novo fato gerador do tributo para terceiro que sequer
integra a relação tributária. Violação dos artigos 146,
III, alínea 'a', 150, inciso IV, 155, inciso III, todos da
Constituição Federal, ao art. 121, inciso II, do Código
Tributário Nacional, bem como ao art. 1.228, do Código
Civil. Incidente procedente. Artigo 6o, inciso II, da Lei
Estadual no 13.296/2008, de São Paulo, que dispõe que
'são responsáveis pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais o proprietário de veículo automotor
que o alienar e não fornecer os dados necessários à
alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no
prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores
ocorridos entre o momento da alienação e o do
conhecimento desta pela autoridade responsável'. O
artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro atribui
responsabilidade semelhante à da norma impugnada, ex
vi: 'No caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de
trinta dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação'. Não obstante a
semelhança entre os dispositivos, cumpre trazer à baila,
recente jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça
que sumulou o entendimento de que o artigo 134, do CTB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003528-29.2017.8.26.0099 - Comarca de Bragança Paulista - Voto no 33.379 - mms
7
não se aplica às relações tributárias. 'Súmula no 585: A
responsabilidade solidária do exproprietário, prevista no
artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não
abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no
que se refere ao período posterior à sua alienação.”
(Órgão Especial; Foro de Barueri - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de
Registro: 15/05/2018).
Assim, comprovada a venda do veículo e afastada a
responsabilidade solidária prevista no artigo 6o, inciso II, da Lei
Estadual no 13.296/2008, repita-se, declarado inconstitucional, a autora
não é responsável pelo pagamento dos débitos de IPVA, cujos fatos
geradores ocorreram em data posterior, sendo cabível, por
consequência, o cancelamento da CDA e do respectivo protesto. A
propósito do tema:
EMBARGOS Execução fiscal IPVA Alienação de
veículo Ausência de comunicação ao órgão competente
Responsabilidade tributária do alienante do veículo
pelo resgate do débito de IPVA após a venda do veículo
Impossibilidade Declaração de inconstitucionalidade
do art. 6o, II, da Lei Estadual no. 13.296/2008, que
autorizava a cobrança de IPVA do ex-proprietário em
casos de não comunicação da alienação, pelo Colendo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0055543-
95.2017.8.26.0000 Mitigação do disposto no art. 134
do CTB pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1000003-91.2015.8.26.0072; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003528-29.2017.8.26.0099 - Comarca de Bragança Paulista - Voto no 33.379 - mms
8
Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Bebedouro - SEF - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019);
TRIBUTÁRIO - Declaratória de inexistência de débito de
IPVA (exercício de 2016) - Cabimento - Conjunto
probatório acostado aos autos que comprovou a
alienação
do
veículo
em
data
anterior
(2011)
Impossibilidade de imputar à autora o pagamento de
tributo cujo fato gerador é a propriedade do bem Artigo
6o, II, da Lei Estadual no 13.296/2008 declarado
inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0055543- 95.2017.8.26.0000 Cancelamentos da CDA e
do respectivo protesto devidos - Sentença reformada
Sucumbência invertida Recurso provido. (Apelação Cível
no 1007701-36.2017.8.26.0604; Rel. Des. Spoladore
Dominguez; 13a Câmara de Direito Público; j.
16/05/2018).
Entrementes, considerando que a sentença não pode ir
além do pedido formulado no bojo do recurso de apelo, qual seja, o
reconhecimento do marco final da responsabilidade da Apelante em
11/01/2017, data pela qual teria “havido a comunicação de venda perante o
DETRAN/SP”, o provimento do recurso se dá atrelado a esta data, ainda
que posterior a tradição, cujo conceito segue a redação do artigo 1.267
do Código Civil.
Ademais, há de ser acolhido, também, o requerimento afeto
a expedição de ofício ao DETRAN, sobrevindo o trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003528-29.2017.8.26.0099 - Comarca de Bragança Paulista - Voto no 33.379 - mms
9
neste sentido, para que a autarquia proceda à transferência da
propriedade do veículo para o nome da Apelante, ficando a cargo desta
as demais providências administrativas necessárias à concretização da
transferência de propriedade nos moldes reconhecidos no título judicial.
Observo que este agir, não excede as atribuições que foram
conferidas à autarquia pela Lei Complementar 1.195/2013, tão pouco
confere a legitimação para integrar o polo passivo da demanda. Nesse
sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
EFEITOS
INFRINGENTES - Alienação do veículo demonstrada
Impossibilidade de imputar à autora o pagamento de
tributo cujo fato gerador é a propriedade do bem
Artigo 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/2008 declarado
inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0055543-95.2017.8.26.0000- Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento
à apelação da autora e reformar a sentença, julgando
procedentes os pedidos iniciais. (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1052907-14.2016.8.26.0053; Relator
(a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018).
Diante do decidido, e considerando que a corré Good Way
decaiu dos pedidos, deve, portanto, arcar com a integralidade das
despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003528-29.2017.8.26.0099 - Comarca de Bragança Paulista - Voto no 33.379 - mms
10
86, parágrafo único, CPC.
Com essas considerações, meu voto dá provimento ao
recurso, para determinar que o DETRAN/SP proceda à
transferência da propriedade do veículo para o nome da apelante
(ficando a cargo desta as demais providências administrativas
necessárias à concretização da transferência de propriedade nos
moldes reconhecidos no título judicial) e para determinar que a
corré e apelada Good Way arque com a integralidade das despesas
processuais e honorários advocatícios (honorários recursais [art. 85,
§ 11, CPC] fixados em R$ 200,00 [duzentos reais]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator

(assinatura eletrônica)